Tribunal: TJMT
Processo: 0047054-65.2014.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0047054-65.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), GISELA ALVES CARDOSO - CPF: 667.682.761-15 (ADVOGADO), FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI - CPF: 880.836.401-15 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE), LUCIANO HERNANDES FRANCO ZILIANI - CPF: 655.282.391-68 (APELADO), CLAUDIO APARECIDO SOUTO - CPF: 596.883.009-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – FORNECIMENTO DE AGUA – ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO – CONTRATOS DE LOCAÇÃO NÃO APRESENTADOS – ÔNUS DO USUÁRIO A ATUALIZAÇÃO CADASTRAL – AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO – DANO MORAL AFASTADO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

Não se desconhece que os débitos referentes ao consumo de água não constituem uma obrigação propter rem, mas sim de natureza pessoal, sendo o consumidor do serviço aquele que efetivamente utilizou.

Contudo, incumbe ao usuário comunicar a troca de titularidade, conforme dispõe a
Resolução Normativa 05, de 26 de novembro de 2012, da Agência Municipal de Água e Esgotamento Sanitário do Município de Cuiabá – AMAES, não logrando a parte autora esclarecer quanto a existência ou não de contrato de locação à época do débito discutido.

Segundo entendimento consolidado no STJ, o dano moral deve ser demonstrado quando houver a falha na prestação ou cobrança do serviço, mas inexiste ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por A
guas Cuiabá S.A. - Concessionaria de Serviços Públicos de Água e Esgoto
,
em face da sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 5ª Vara Cível da Capital que nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de débito que lhe move
Luciano Hernandes Franco Ziliani
, julgou parcialmente procedente a pretensão para declarar a inexistência dos débitos discutidos, condenando a concessionária ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, além do pagamento das custas e honorários arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

Inconformada, a concessionária apelante recorre sustentando a inexistência de ato ilícito, asseverando que os débitos existentes se referem aos consumos dos inquilinos dos imóveis, dos quais o apelado não logrou à época da vigência dos contratos de locação, efetuar a troca de titularidade. Ressalta quanto o dever usuário do serviço comunicar qualquer atualização cadastral, não havendo falar em falha na prestação de serviço, requerendo a reforma da sentença.

Subsidiariamente, formula pela redução do quantum indenizatório

Apesar de intimado, o apelado deixou de apresentar contrarrazões (id. 158402650).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 12 de abril de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Luciano Hernandes Franco Ziliani
manejou
ação declaratória de inexigibilidade de débito
em face de
A
guas Cuiabá S.A. - Concessionaria de Serviços Públicos de Água e Esgoto
, asseverando que é proprietário de dois imóveis de matriculas n. 496085-8 e 496089-0, mencionando que ao requerer a abertura das mencionadas matrículas a concessionária efetuou a cobrança dos valores referentes às matriculas n. 447144-0 e 350951-6, que desconhece e, em decorrência do débito, a concessionária se nega providenciar o fornecimento de água.

Após o trâmite processual, a d. magistrada julgou parcialmente procedente a pretensão para declarar a inexistência dos débitos discutidos, condenando a concessionária ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, além do pagamento das custas e honorários arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa (id. 158397444).

Inconformada, a concessionária apelante recorre sustentando a inexistência de ato ilícito, asseverando que os débitos existentes se referem aos consumos dos inquilinos dos imóveis, dos quais o apelado não logrou à época da vigência dos contratos de locação, efetuar a troca de titularidade. Ressalta quanto o dever usuário do serviço comunicar qualquer atualização cadastral, não havendo falar em falha na prestação de serviço, requerendo a reforma da sentença. Subsidiariamente, formula pela redução do quantum indenizatório.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar que é plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor na espécie, bem como a inversão do ônus da prova, nos termos do seu art. 6º, inc. VIII, tendo em vista a existência de relação de consumo.

Não obstante, também não se desconhece que o art. 14, do CDC, dispõe que a falha da prestação do serviço é de caráter objetivo, somente sendo afastada por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

Todavia, ainda que haja a aplicação do CDC no caso vertente, com deferimento da inversão do ônus da prova, o certo é que cabe ao consumidor provar, mesmo que minimamente, o quanto alegado na inicial, consoante preceitua o art. 373, inc. I, do CPC.

Isto porque, o art. 373, inc. I e II, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
”

In casu
, pedindo vênia ao entendimento esposado pela d. magistrada, verifico que apesar do apelado alegar o desconhecimento dos débitos referentes as matrículas
447144-0 e 350951-6, verifico que, com relação a esta segunda, se refere ao imóvel localizado na Rua das Crianças, nº 1000-B, Novo Paraiso 2, Cuiabá, quedando demonstrar que no período dos débitos o imóvel se encontrava locado.

Não se desconhece que os débitos referentes ao consumo de água não constituem uma obrigação
propter rem
, mas sim de natureza pessoal, sendo o consumidor do serviço aquele que efetivamente utilizou. Contudo, conforme bem pontuou a concessionária apelante, incumbia ao usuário comunicar a troca de titularidade, conforme dispõe a
Resolução Normativa 05, de 26 de novembro de 2012, da Agência Municipal de Água e Esgotamento Sanitário do Município de Cuiabá – AMAES,
in verbis
:

“
Art. 95. São deveres dos usuários:

[...]

IV - informar à concessionária e/ou ao poder concedente quaisquer fatos; v - pagar, dentro dos prazos de vencimento, as contas ou faturas referentes aos serviços de água e de esgotos, bem como de outros serviços realizados pela concessionária; vi - permitir o exame das instalações hidrossanitárias prediais pela concessionária, ou por terceiros por ela credenciados;

VII - comunicar imediatamente quaisquer alterações cadastrais referentes ao imóvel e/ou ao usuário; de que tenham tido conhecimento e que possam afetar a prestação dos serviços de água e de esgotos
;”

Assim, não se desincumbindo o apelado comunicar devidamente a troca de titularidade da matrícula 350951-6, não deve prosperar a declaração de inexistência de débito referente a supradita unidade.

Já em relação a matrícula 447144-0, não logrou a concessionária demonstrar a existência de relação contratual, devendo ser mantida a declaração de inexistência de débito em relação a esta matrícula, sendo certo que as telas sistêmicas colacionadas em sede de contestação não demonstram a existência de relação contratual. Neste sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA - MÉRITO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVA DA LEGALIDADE DA
NEGATIVAÇÃO
– PRINTS
TELA

SISTÊMICA
E FATURAS – PROVAS UNILATERAIS –
NEGATIVAÇÃO

INDEVIDA
-
NEGATIVAÇÃO
PRÉ-EXISTENTE NÃO DECLARADA INEXIGÍVEL - INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL - APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ - DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
"Com base no princípio da dialeticidade, cabe à parte insurgir-se contra todos os fundamentos suficientes por si sós para manter a decisão impugnada, sob pena de aplicação do óbice da Súmula n. 283/STF." (AgRg no AREsp 209.349/SP), o que restou demonstrado nos autos.
Os “prints” de
telas

sistêmicas
e faturas colacionados não são provas suficientes para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão ou mesmo da efetiva prestação de serviço, por tratar-se de prova unilateral (...)
”. (Rac nº 0
003873-77.2015.8.11.0041, Rela. Desa. Antonia Siqueira Goncalves, j. 22.09.21)

Avançando na resolução da celeuma,
verificada a inexistência parcial do débito discutido, passa-se a verificar se há configuração de dano extrapatrimonial.

No que pertine ao dano moral, apesar das substanciosas alegações do autor, entendo que os motivos narrados não sustentam o acolhimento de pedido indenizatório, constituindo meros dissabores da vida cotidiana, vez que não houve o cadastramento do nome da parte autora em órgãos de proteção ao crédito, mas, somente a negativa de fornecimento de água ante a existência de débito.

Assim, tenho que não existe qualquer demonstração de que tenha, efetivamente, ocorrido dano moral. De salientar que, mesmo que esteja presente o ato ilícito, não há comprovação de prejuízo na esfera extrapatrimonial.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado de que “
não há falar em dano moral in re ipsa em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes
.” (STJ, AgInt no AREsp 1682299/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 21.09.2020).

Desta feita, merece acolhimento o recurso aviado pela concessionária neste ponto para afastar a indenização a título de dano moral.

Nesta senda, diante da exclusão da indenização pelo dano moral, resta ausente a condenação em valor, utilizado como parâmetro pelo juízo para o arbitramento dos honorários advocatícios ao autor, motivo pelo qual deve ser adequado, e por apreciação equitativa fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, §8º, do CPC, tendo em vista que a utilização do valor da causa ou do proveito econômico como parâmetro infringiria a razoabilidade e proporcionalidade no caso tela.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 12 de abril de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023